Tribunal: TJMT
Processo: 1045245-36.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045245-36.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 274.465.328-40 (RECORRENTE), AMANDA RIBEIRO DA SILVA ANDRADE - CPF: 903.698.582-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – SERVIÇOS BANCÁRIOS – IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTO EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO EXTRA – NEGATIVA DE COMPRA DE PASSAGEM – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR CULPA DA VÍTIMA OU TERCEIRO EM CASO DE FRAUDE – NOTIFICAÇÃO QUANTO À COMPRA PARCELADA – CONTINUIDADE DO DESCONTO – AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO E ESTORNO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Em sendo a instituição financeira a administradora do cartão de crédito e tendo sido devidamente comunicada quanto à fraude e não adotando providências, seja para cancelar os demais descontos das parcelas ou estornar o valor, forçoso reconhecer a legitimidade passiva, ainda mais diante das reclamações administrativas.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Em caso de notificação pelo consumidor quanto ao não reconhecimento de compra lançada em fatura de cartão de crédito, não havendo solução administrativa, nos termos acima, mostra-se presente a falha na prestação do serviço.

Não havendo prova da contratação e autorização do consumidor para lançamento da compra, os descontos são indevidos, ainda mais quando o consumidor efetua várias reclamações e tais descontos não são cessados, o que enseja a responsabilização material para restituição do valor lançado e pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a restituir o valor descontado indevidamente no cartão de crédito na forma simples (R$ 6.030,60), bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) por descontos indevidos sem prova da contratação de passagem aérea, o que não fora resolvido mesmo após reclamação administrativa, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inaugural, para
CONDENAR
o reclamado a restituir na forma simples o valor de
R$ 6.030,60 (seis mil e trinta reais, e sessenta centavos),
com correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o desembolso, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida.

CONDENAR
o reclamado a pagar o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento citação, e correção monetária (INPC) a partir desta data.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito e que os valores foram lançados por terceira empresa que não integra a lide. Alegou que o cartão fora devidamente utilizado, cabendo ao consumidor o zelo por sua guarda.

No mérito, alegou ausência de ato ilícito e inexistência de dano moral a ser indenizado, por se tratar de culpa exclusiva do consumidor que não guardou o cartão ou de terceiro diante da ocorrência de fraude. Alegou inexistência de dano material e que não é responsável por sua restituição, especialmente porque não houve reclamação dentro do prazo de 90 dias da compra.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito e que os bilhetes foram emitidos com senha de agência de viagem, de modo que não é responsável.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Em sendo a instituição financeira a administradora do cartão de crédito e tendo sido devidamente comunicada quanto à fraude e não adotando providências, seja para cancelar os demais descontos das parcelas ou estornar o valor, forçoso reconhecer a legitimidade passiva, ainda mais diante das reclamações administrativas.

Ademais, nos termos do artigo 7o, parágrafo único c/c 25, §1o, ambos do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores dos produtos e serviços.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se trata de pleito de dano material e moral decorrente de fraude na utilização de crédito.

Narra a parte promovente que adquiriu um cartão extra, vinculado ao seu, em favor de sua esposa, no entanto identificaram uma compra fraudulenta de passagem aérea. Nega a compra de passagem aérea no valor de R$ 6.030,60 (seis mil e trinta reais, e sessenta centavos), a qual sustenta que foi realizada mediante fraude e que foi parcelada em 06 (seis) vezes.

Quando os descontos estavam na quarta parcela identificou a fraude e realizou várias reclamações, conforme conversas juntadas, no entanto as demais parcelas não foram canceladas e os valores não foram restituídos, motivo da presente ação.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto a parte promovida, ora Recorrente, não logrou êxito em comprovar a legalidade dos descontos efetuados no cartão de crédito, bem como não adotou solução diante das reclamações administrativas, permitindo os demais descontos e não estornando os valores pagos por compra indevida.

Não há se falar em culpa do consumidor, diante da fraude e muito menos culta de terceiro, pois em se tratando de risco da atividade, o mesmo deve ser suportado pelo fornecedor de produtos e serviços e não pelo consumidor. Aliás, não há se falar em demora para reclamação ou que esta ultrapassou o prazo de 90 dias da compra, pois se trata de obrigação sucessiva e a reclamação se deu antes de completar todos os descontos.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Em caso de notificação pelo consumidor quanto ao não reconhecimento de compra lançada em fatura de cartão de crédito, não havendo solução administrativa, nos termos acima, mostra-se presente a falha na prestação do serviço.

Não havendo prova da contratação e autorização do consumidor para lançamento da compra, os descontos são indevidos, ainda mais quando o consumidor efetua várias reclamações e tais descontos não são cessados, o que enseja a responsabilização material para restituição do valor lançado e pagamento de indenização por dano moral.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, entendo que deve ser mantido porque foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021